Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-68.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. OBSERVÂNCIA DA LEI N° 4.886/65. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA REPRESENTADA. QUEBRA DA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMISSÕES DEVIDAS SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS VENDAS REALIZADAS E LIQUIDADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.